Tribunal: TJMT
Processo: 1041952-30.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041952-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ - CPF: 514.441.781-72 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (APELANTE), CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ - CPF: 514.441.781-72 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR OBADIAS COUTINHO DOS REIS E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º E § 5º, DO CPC. APLICAÇÃO DO REGIME ESCALONADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ART. 90, § 4º, DO CPC. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À CONDUTA PROCESSUAL COOPERATIVA. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO ADVOGADO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Recursos de Apelação
interpostos por ambas as partes contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001468-21.2023.8.11.0025, julgou extinto o feito e, consequentemente, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em examinar: (i) a aplicabilidade do art. 26, da Lei de Execução Fiscal para afastar a condenação em honorários advocatícios; (ii) a possibilidade de redução dos honorários por equidade, conforme disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil;

iii) a necessidade de observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil; e (iv) a viabilidade da redução dos honorários com base no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir

3. O disposto no art. 26, da Lei de Execução Fiscal não se aplica ao caso, uma vez que a extinção da execução fiscal ocorreu após a citação válida do executado, circunstância que impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico é elevado, devendo-se observar o entendimento firmado no Tema n.° 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, bem como o disposto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

5. O cálculo dos honorários advocatícios deverá observar o regime escalonado estabelecido no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicando-se os percentuais correspondentes a cada faixa de valor prevista no referido dispositivo.

6. A redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, é admissível quando caracterizada a conduta processual colaborativa da parte vencida, que reconhece o pedido e requer a extinção do feito, hipótese verificada no caso em exame.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos, com parcial provimento ao interposto pelo Estado e desprovimento do manejado pela parte adversa.

Tese de julgamento:
"1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal se dá em momento posterior à apresentação de defesa válida pelo executado, em observância ao princípio da causalidade.

2. A fixação dos honorários advocatícios com fundamento no critério de equidade somente se admite nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, impondo-se, nas situações em que o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico exceda duzentos salários mínimos, a aplicação obrigatória do regime escalonado estabelecido nos §§ 3º e 5º do referido dispositivo legal.

3. Admite-se a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil para a redução proporcional dos honorários advocatícios em cada faixa econômica prevista no regime escalonado, nas hipóteses em que o exequente anuir à exceção de pré-executividade oposta pelo executado e requeira a extinção do feito”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; art. 90, § 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2017; STJ, AgInt no REsp 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.05.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, por OBADIAS COUTINHO DOS REIS contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra.

Anglizey Solivan de Oliveira, então juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1001468-21.2023.8.11.0025, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito e, por conseguinte, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 296802398):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

O executado opôs exceção de pré-executividade.

O exequente informou o cancelamento da CDA e requereu a extinção do feito executivo.

É o relato.

É certo que o cancelamento do débito, antes da decisão de primeira instância, nos termos do artigo 26 da LEF, acarreta a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes.

Deve-se considerar, contudo, que o cancelamento somente ocorreu após a intimação do exequente acerca da exceção pré-executividade, subtendendo-se a sua concordância, o que enseja, portanto, a condenação em honorários de sucumbência, dispensada somente as despesas, em conformidade com o citado art. 26.

Ante o exposto, nos termos do artigo 924, III, do CPC, julgo extinta a execução fiscal.

Proceda-se ao levantamento de eventual restrição/constrição, expedindo-se o necessário, inclusive alvará.

Sem custas.

Condeno o exequente a honorários de 8% do valor da execução (CPC, art. 85, § 3º, II), reduzidos pela metade, em razão do disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C
”.

Contra o referido pronunciamento judicial, a parte executada, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID. 296802850), os quais foram rejeitados, conforme se verifica da decisão constante no ID. 296802858:

“
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ em face da sentença que extinguiu o feito, reduzindo os honorários sucumbenciais pela metade.

O embargante aduz que a sentença incorre em erro, visto que o excepto/exequente impugnou a exceção apresentada e, assim, não faz jus à redução dos honorários.

Intimado, o embargado não se manifestou acerca dos embargos.

É o relato do necessário. Decido.

Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, de modo que, ausentes quaisquer desses vícios, os embargos devem ser rejeitados.

Assim, os embargos de declaração possuem a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre qual devia pronunciar-se o juiz.

Cinge-se a discussão na redução dos honorários advocatícios a serem suportados pela Fazenda Pública. Apesar de impugnar a exceção, posteriormente o embargado pugnou pela extinção da execução, sendo esse um reconhecimento tácito do pedido.

Desse modo, ao informar o cancelamento da CDA exequenda, bem como requerer a extinção do feito, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4º, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S.A., insurgindo-se contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Campo Novo do Parecis, determinando a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários sucumbenciais pela metade quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação. A parte agravante sustenta que o dispositivo não seria aplicável ao caso, pois o Município, na qualidade de exequente, não ocupa a posição de réu e não teria "reconhecido" o pedido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem admitido a aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC a casos de execução fiscal extinta por cancelamento de CDA, pois tal circunstância se equipara ao reconhecimento do pedido pelo réu em ações comuns.

4. O cancelamento do crédito ocorreu após a oposição da exceção de pré-executividade, quando já havia contratação de advogado e movimentação processual relevante, justificando a condenação em honorários, mas sua redução pela metade é medida cabível diante da postura adotada pelo ente público.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se mantém em consonância com o entendimento do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que reduziu os honorários advocatícios pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: “É cabível a aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC para redução pela metade dos honorários advocatícios em caso de cancelamento da CDA pelo ente público exequente em execução fiscal”[1].

[1] Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, §4º e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.220.922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.08.2024; STJ, REsp 1.668.226/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 14.05.2024; TJMT, Ap 1011950-97.2019.8.11.0015, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024.

(N.U 1000431-44.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Destarte, ausentes o vício de omissão alegado, imperiosa é a rejeição dos embargos opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos por serem tempestivos, mas REJEITO-OS integralmente, mantendo inalterada a sentença embargada.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT., data registrada no sistema PJe.

Luís Aparecido Bortolussi Jr.

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
Estado de Mato Grosso
,
em síntese, que a decisão recorrida não merece prosperar no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que, nos termos do art. 26, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), o cancelamento do débito antes da prolação de decisão judicial exime o exequente da obrigação de arcar com honorários sucumbenciais, razão pela qual não há que se falar em sua condenação.

Além disso, sustenta que, caso mantida a condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, especialmente em razão do elevado valor atribuído à causa e da evidente desproporção entre este e a complexidade da demanda, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Assevera, ainda, que, não sendo acolhida nenhuma das teses apresentadas, impõe-se a suspensão do feito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em agosto de 2023, a repercussão geral da matéria no Tema n.º 1.255 (RE n.º 1.412.069), cujo objeto consiste em definir a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses em que o valor atribuído à causa, à condenação ou ao proveito econômico se revele manifestamente exorbitante.

À vista disso, consigna ser imprescindível a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do referido leading case, de modo a preservar a uniformidade e a estabilidade da interpretação jurisprudencial no âmbito da Corte Constitucional, prevenindo a ocorrência de decisões conflitantes e assegurando a observância do entendimento vinculante que vier a ser firmado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida para afastar a cobrança de honorários advocatícios, nos

termos acima declinados.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários, prevalecendo um juízo por equidade.

(...)”.

Por outro lado, a parte recorrente,
Obadias Coutinho Dos Reis
, argumenta, em suma,
a necessidade de reforma parcial da sentença no tocante à redução, pela metade, dos honorários advocatícios, promovida com fundamento no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, porquanto o ente estatal apresentou resistência à pretensão deduzida, não se configurando, assim, a hipótese legal que autoriza a diminuição do referido quantum.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de excluir, tão somente, o comando sentencial que reduziu pela metade o valor dos honorários arbitrados.
As contrarrazões ao recurso adverso foram apresentadas no ID. 296802857, ocasião em que se pugnou pelo não provimento da insurgência.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, por OBADIAS COUTINHO DOS REIS contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra.

Anglizey Solivan de Oliveira, então juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1001468-21.2023.8.11.0025, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito e, por conseguinte, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 296802398).

Da análise dos autos, observa -se que a parte exequente, ora apelante, ajuizou a presente ação executiva fiscal, em 04.11.2023, em desfavor de CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ, com o intuito de promover a cobrança dos créditos não tributários formalizados na Certidão de Dívida Ativa n.º 2023785108, cujo montante, à época da propositura da demanda, correspondia ao valor de R$ 1.438.029,85 (um milhão e quatrocentos e trinta e oito mil e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Consoante se extrai da análise dos expedientes que instruem a presente execução fiscal, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que decisão liminar, proferida em ação anulatória anteriormente ajuizada, determinou a suspensão do procedimento administrativo ambiental, bem como da multa dele decorrente, do termo de embargo e de eventual Certidão de Dívida Ativa vinculada ao débito em discussão, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria o ajuizamento da presente execução fiscal.

Diante disso, requereu a extinção do feito, com a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a suspensão do processo e o declínio de competência para o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Por sua vez, o ente estadual apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, sustentando a impossibilidade de reunião da presente execução fiscal com a ação anulatória mencionada pelo executado, ao argumento de que a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, por ostentar natureza absoluta, não comporta a aplicação do instituto da conexão. Além disso, asseverou que a ação anulatória ainda se encontra pendente de julgamento definitivo, razão pela qual o crédito exequendo permanece dotado de certeza e liquidez.

Assim, postulou, para a hipótese de não acolhimento da objeção, pela suspensão do presente feito até o desfecho da referida demanda. Posteriormente, por meio da petição de ID. 296802397, retratou-se da manifestação anteriormente apresentada, pugnando pela homologação da desistência da ação, sem imposição de ônus processuais às partes.

Na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada (ID. 296802398), prolatada em 13.08.2024, contra a qual a parte promovida interpôs embargos de declaração (ID. 290425871), os quais foram rejeitados.

Inconformadas com o desfecho, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, conforme já delineado em momento anterior.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia suscitada pelas partes versa sobre a mesma matéria, qual seja, a fixação de honorários advocatícios, razão pela qual os recursos serão apreciados e julgados conjuntamente.

Como cediço, as demandas submetidas à apreciação do Poder Judiciário são disciplinadas, dentre outros, pelos princípios da causalidade e da sucumbência, segundo os quais compete à parte vencida — isto é, àquela que deu causa à instauração da lide ou que teve rejeitado, total ou parcialmente, o pedido formulado em juízo — suportar o encargo decorrente dos ônus sucumbenciais, consoante dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil.

No tocante às execuções fiscais, o ordenamento jurídico contempla disciplina específica, prevista no art. 26, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), a qual estabelece que, sobrevindo o cancelamento da inscrição em dívida ativa, por qualquer motivo, antes da prolação da sentença de primeira instância, a execução será extinta, sem imposição de ônus processuais às partes, em observância ao caráter objetivo da norma e à finalidade de evitar a imputação indevida de despesas quando não caracterizada resistência à pretensão executiva.

Entretanto, a aplicação dessa regra restringe-se às hipóteses em que a parte executada não tenha sido validamente citada ou não tenha apresentado defesa, circunstâncias que não configuram atividade processual apta a justificar condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, extinta a execução fiscal após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários, em observância ao princípio da causalidade:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais.

Assim, não há que se falar em aplicação do art. 26, da Lei de Execução Fiscal, como fundamento para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios por equidade, importa observar que, à luz da sistemática processual civil vigente
, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".(grifos nossos)

Como se depreende do dispositivo legal supratranscrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados conforme o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, sendo admitida a fixação por apreciação equitativa apenas em situações excepcionais, como nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for consideravelmente baixo.

Referida orientação jurisprudencial encontra-se, inclusive, devidamente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.076, oportunidade em que se firmou a tese segundo a qual a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, vedando-se, por conseguinte, sua aplicação em demandas que envolvam elevado proveito econômico.

Ademais, conquanto ainda pendente de julgamento de mérito o Tema 1.255, da Repercussão Geral (RE n.º 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de aplicação da equidade para fixação dos honorários advocatícios em causas de significativo valor econômico, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da matéria. Assim, permanece íntegra e plenamente aplicável a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui caráter vinculante no tocante à interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Nesse contexto, a pretensão recursal do ente estadual, no sentido de ver arbitrados os honorários sucumbenciais com base na equidade, revela-se manifestamente incompatível com os §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, além de afrontar o entendimento consolidado pelas instâncias superiores, especialmente diante do fato de que o valor do crédito discutido nos autos ultrapassa o patamar de duzentos salários mínimos, afastando, portanto, qualquer alegação de excepcionalidade apta a justificar a aplicação do § 8º, do referido dispositivo legal.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça precedentes que corroboram tal entendimento,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Dessa forma, diante da manifesta inaplicabilidade da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa à hipótese dos autos, impõe-se,
ex officio
, a adequação da condenação arbitrada pelo juízo de origem, haja vista a inobservância integral das faixas percentuais progressivas e cumulativas previstas nos §§ 3º e 5º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, sendo a Fazenda Pública a parte sucumbente e estando demonstrado que o valor do crédito tributário ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos, a verba honorária deve ser arbitrada em estrita observância ao regime escalonado instituído pelo legislador, com a aplicação sucessiva e proporcional dos percentuais correspondentes a cada faixa econômica, afastando-se, portanto, a utilização de percentual único incidente sobre o montante global do proveito econômico obtido, prática que destoa da sistemática legal vigente.

Nesse ponto, destaca-se que o § 5º, do art. 85, do CPC, estabelece, de maneira expressa, que, uma vez ultrapassado o limite da primeira faixa, a fixação dos honorários deverá prosseguir de forma proporcional nas faixas subsequentes, com o intuito de assegurar a coerência e a racionalidade do escalonamento legal. A inobservância dessa sistemática legal configura
error in judicando
, passível de correção pela instância revisora, a fim de garantir a aplicação do direito de forma objetiva, proporcional e vinculada à norma processual.

Desse modo, embora rejeitada a tese de fixação dos honorários com base na equidade, a verba honorária deve ser recalculada de acordo com os parâmetros escalonados fixados em lei, observando-se os percentuais mínimos e máximos incidentes sobre cada faixa econômica, conforme disciplinado no art. 85, § 5º, do CPC, com vistas a assegurar a conformidade da decisão judicial ao ordenamento jurídico vigente e o respeito à natureza vinculada da fixação dos honorários nas hipóteses de sucumbência da Fazenda Pública.

Assim sendo, no presente caso, os honorários devem ser fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder esse patamar até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e, por fim, 5% (cinco por cento) sobre a quantia remanescente, com as devidas atualizações monetárias, conforme o disposto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

No que concerce a redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, do Código de Processo Civil, a prolação de sentença fundamentada em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido impõe à parte que deu causa ao ato o ônus de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Além disso, conforme disposto no § 4.º, do referido artigo, caso o réu reconheça a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpra integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

Nessa conjectura, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de admitir a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4.º, do Código de Processo Civil, permitindo a redução pela metade dos honorários sucumbenciais nos casos em que houver concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhada do pedido imediato de extinção da execução fiscal. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 24/05/2023)”.
(grifos nossos)

Como se depreende, a intenção do legislador, ao instituir o benefício previsto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, é promover a rápida solução dos litígios, incentivando o réu a reconhecer e satisfazer prontamente a pretensão deduzida pela parte autora. Dessa forma, a redução pela metade da verba honorária devida se encontra justificativa sob a ótica processual, uma vez que o reconhecimento imediato do pedido, aliado ao cumprimento integral da obrigação, implica menor dispêndio de atividade jurisdicional e de esforço profissional, harmonizando-se com os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual.

Portanto, considerando que o ente estadual apresentou manifestação desistindo da ação, promovendo a rápida solução da lide, impõe-se a redução dos honorários advocatícios, tendo o juízo de primeiro grau acertado nesse ponto. No entanto, em razão da necessária adequação dos honorários à sistemática das faixas percentuais escalonadas e progressivas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, impõe-se que a redução seja aplicada de forma proporcional em cada faixa econômica, observando-se o regime legal vigente.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto por OBADIAS COUTINHO DOS REIS, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação supra, para determinar, tão somente, que, no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, seja observada a sistemática de escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, com a aplicação da redução proporcional sobre cada faixa econômica, conforme estabelecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025